Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. ARTIGO 678 DO CPC. DOMÍNIO OU POSSE DO BEM NÃO COMPROVADA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio.
2. No caso concreto, o agravante não ostenta legitimidade para impugnar a penhora de imóvel cujos direitos foram cedidos a terceiro.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.